Tribunal: TJSP
Processo: 0002566-47.2016.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Embargos de declaração. Tempestividade. Conhecimento. Vício. Rejeição. Tempestivos, conhece-se de embargos de declaração que, no mérito, ficam todavia rejeitados por ausentes, na decisão embargada, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ocasionasse seu acolhimento (Código de Processo Penal, artigo 619).